Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-67.2022.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009942-67.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONIR LUCIANO DE ASSIS COPATTI - CPF: 038.558.701-52 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA – PRESENÇA DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O § 2.º do Art. 2.º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

A partir de uma interpretação mais abrangente da norma aplicável à espécie, admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor, se expressamente indicado em contrato, bem observadas no caso.

Tendo a parte informado o seu endereço eletrônico pessoal ao assinar o contrato de alienação fiduciária, isto é, tendo estabelecido canal de comunicação por tal via, admite-se sua constituição em mora pelo uso de meios eletrônicos idôneos e certificados, desde que preenchidos os requisitos mínimos de segurança (ex. ciência do envio e do recebimento, identificação segura do emissor e destinatário, cumprimento da finalidade do ato, informações adequadas).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1009942-67.2022.8.11.0040

APELANTE: LEONIR LUCIANO DE ASSIS COPATTI

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por
LEONIR LUCIANO DE ASSIS COPATTI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1030689-35.2022.8.11.0041

proposta pela

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

julgou

procedente a ação,

com resolução do mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC, para confirmar a liminar deferida, e consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo indicado

nas mãos da parte autora, devendo as parcelas quitadas pelo devedor serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda do bem.
Por fim, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios a serem pagos em favor do patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §2º do CPC.

Nas razões recursais, em resumo, a parte recorrente sustenta o desacerto da decisão combatida por considerar que a notificação via correio eletrônico (e-mail) é meio hábil a constituir o devedor em mora. Informa que o endereço digital constante na notificação não é o mesmo indicado no contrato e demais documentos apresentados por ela quando da contratação do financiamento.

Alega que a recorrida deixou de constituir a parte requerida em mora, impondo-lhe restrições no exercício do direito de quitação das parcelas em atraso, o que constitui violação ao disposto no artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69.

Aduz que, consoante a legislação em vigor, não há previsão expressa que autorize o uso do correio eletrônico como meio válido de notificação extrajudicial, sendo que

a ausência de regulamentação específica a respeito pode gerar insegurança jurídica e divergências interpretativas pelos Tribunais.

Requer o provimento do recurso com reforma
in totum
da r. sentença

para reconhecer o
error in procedendo e judicando do julgamento
, a fim de julgar

EXTINTA a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do CPC, por manifesta ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo liminar, com a restituição do bem ao apelante; bem como tendo o Banco vendido/alienado o veículo a terceiro sem autorização do juízo que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer que seja o Banco apelado condenado ao pagamento de multa, em favor da apelante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6º e do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 171752091) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à validade ou não da notificação por endereço eletrônico, e-mail, para constituição em mora do devedor de contrato com garantia de alienação fiduciária.

Pois bem.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, as partes celebraram e
m 09/12/2021 um Contrato de Financiamento que tomou o n° 20036046293 1 , por meio do qual foi concedido um empréstimo a ser pago pela parte ré em 36 parcelas, cada uma no valor de R$ 657,79 (seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), a primeira com vencimento em 09/01/2022 , com a garantia de alienação fiduciária

para aquisição do bem marca HONDA , modelo CG 160 START , ano fab./mod. 2021 /2021, combustível GASOLINA , cor VERMELHA , chassi 9C2KC2500NR037310 , placa RAW4J23 , RENAVAM 001289480696 .

Porém, a parte ré não efetuou o pagamento da parcela n. 5º, vencida desde 09/05/2022, bem como as demais que vieram a vencer.

Pois bem.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Conforme se vê, a chamada
mora ex re
independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Recentes precedentes do STJ, foi reconhecido, que casos tais como este, trata-se de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, denota-se que, nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual -, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor, ao menos como condição de procedibilidade da ação judicial.

Ora, no caso em tela, como mencionado anteriormente, percebe-se que se trata de dívida líquida e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa qualquer providência para constituição da parte devedora em mora.

Aliás, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei nº 911/69, não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e a critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2º do citado dispositivo, vejamos:

“
§ 2
o
A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Ainda que se reconheça a divergência jurisprudencial a respeito da matéria, mudei meu entendimento e passei a filiar-me à corrente jurisprudencial de alguns Tribunais, tais como o Tribunal de Justiça de São Paulo e do Distrito Federal, em que se afasta o argumento singelo de não possibilidade de utilização do e-mail do devedor apenas porque a lei expressamente não o contempla.

Isto porque, além do §2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Portanto,
in casu
, pelo exame do contrato de financiamento constante no ID.

171755195 este deixa claro que o devedor fiduciante indicou o seu e-mail (leonirleonardo084@gmail.com
)
, permitindo a notificação por essa modalidade de comunicação, bem como esta modalidade restou previamente contratada consoante clausula ‘Q, vejamos (ID.
171755195
):

“. Q – Fornecimento de Dados e Comunicação – Autorizo o Credor : I: informar aos órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC, os dados relativos à falta de pagamento de obrigações assumidas junto ao Credor; II: obter, fornecer e compartilhar as informações cadastrais e de operações junto a instituições que tenham parceria com o Conglomerado Santander e contatar por cartas,
e-mails,
SMS e telefone, inclusive para ofertar produtos e serviços.”

Ademais, no que tange à comprovação de recebimento, embora o caminho não tenha sido o convencional (via carta de papel com aviso de recebimento), a financeira também comprovou a entrega do e-mail por meio de novo serviço colocado à disposição para dar validade à entrega, qual seja: site
http://www.rpost.com
. (ID. 171752051).

Desse modo, havendo a comprovação da entrega do e-mail, dotado de eficácia jurídica, haja vista expressamente pactuado nessa modalidade entre as partes, reconhece-se a eficácia do ato.

Nesse mesmo sentido, trago alguns julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O § 2.º do Art. 2.º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico. Portanto, no caso em apreço, pelo exame do contrato de financiamento constante no ID. 88597932 – ação principal, este deixa claro que o devedor fiduciante indicou o seu e-mail, permitindo a notificação por essa modalidade de comunicação. Além disso, no que tange à comprovação de recebimento, embora o caminho não tenha sido o convencional (via carta de papel com aviso de recebimento), a Instituição Financeira também comprovou a entrega do e-mail por meio de novo serviço colocado à disposição para dar validade à entrega, qual seja: portal de documentos, consoante o ID. 136199682.

(TJ-MT 10144334320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR “E-MAIL” REGISTRADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO PACTO – MORA COMPROVADA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR “E-MAIL” REGISTRADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO PACTO – MORA COMPROVADA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO”
(TJSP - Agravo de Instrumento nº 2103175-15.2019.8.26.0000 - Desembargador Relator CESAR LUIZ DE ALMEIDA - 28ª Câmara de Direito Privado j. 22/07/2019 por maioria)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial remetida ao endereço eletrônico constante do pacto. Validade. Ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica pelo devedor, instrumento que torna mais céleres o intercâmbio das informações e as relações negociais. Recurso provido”.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2185097-49.2017.8.26.0000 - Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA - 28ª Câmara de Direito Privado j. 24/10/2017 por maioria)

Ação de busca e apreensão – contrato com alienação fiduciária – constituição em mora do devedor por meio de e-mail declinado pelo devedor no contrato, com a sua concordância em ser notificado por essa via, e comprovada a entrega do documento por nova tecnologia que assim valida o meio eletrônico – exame do art. 2º § 2º do decreto-lei 911, do contrato e da nova tecnologia RPost – agravo de instrumento provido.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2099010-22.2019.8.26.0000 – Desembargador Relator EROS PICELI - 33ª Câmara de Direito Privado j. 03/06/2019 v.u.)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICA (E-MAIL). POSSIBILIDADESENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, ?a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário?. 2. Malgrado a notificação para constituição do devedor fiduciante em mora por e-mail não conte com expressa previsão legal, o Decreto-Lei 911/69 não impõe a comprovação da mora exclusivamente por meio de carta registrada com aviso de recebimento, mas apenas faculta que assim seja feito, conclusão que se extrai do verbo poderá inserido no texto do art. 2º, § 2º. Nada impede que a mora seja caracterizada por outros meios, inclusive eletrônicos, especialmente no período de pandemia da Covid-19, em que o distanciamento social é recomendado. 3. A questão da notificação eletrônica por e-mail exsurge da necessidade de modernização e inovação do processo, a exemplo de outras inovações tecnológicas adotadas pelo Judiciário. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime.
(TJ-DF 0714827-78.2020.8.07.0009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/08/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2021.)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMANDO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL). POSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (busca e apreensão em alienação fiduciária), indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC, por não ter o banco autor cumprido integralmente o comando de notificação da mora ao devedor. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar, caso necessário, a adequação, a fim de evitar a formalização de processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento. 3. Embora a notificação para constituição do devedor fiduciante em mora por e-mail não conte com expressa previsão legal, o Decreto-Lei n.º 911/69 não impõe a comprovação da mora exclusivamente por meio de carta registrada com aviso de recebimento, mas apenas faculta que assim seja feito, conforme se verifica do verbo ?poderá? inserido no texto do art. 2º, § 2º. Precedente deste TJDFT. 4. Tendo a parte informado seu endereço eletrônico pessoal ao assinar o contrato de alienação fiduciária, isto é, tendo estabelecido canal de comunicação por tal via, admite-se sua constituição em mora pelo uso de meios eletrônicos idôneos e certificados, desde que preenchidos os requisitos mínimos de segurança (ex. ciência do envio e do recebimento, identificação segura do emissor e destinatário, cumprimento da finalidade do ato, informações adequadas). 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

(TJ-DF 0711256-71.2021.8.07.0007, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2021)

Desse modo, a partir de uma interpretação mais abrangente da norma aplicável à espécie, admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado em contrato – com as cautelas de segurança indicadas alhures, bem observadas no caso.

Portanto, comprovado o envio da notificação ao devedor/agravado no endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor fiduciário.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte contrária
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023